Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.
2. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima.
3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
4. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por dano moral.
5. Apelação do Banco Pan S.A. desprovida. Apelação de Antônio Mascarenhas Junior parcialmente provida.